Tribunal: STF
Processo: HC 225164
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de disparo de arma de fogo. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementados:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 



    I - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado no decisum monocrático reprochado, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. 



    Agravo regimental desprovido.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação com o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo regimental pois, na espécie, à conta de contradição no acórdão recorrido, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 



    III - Ademais, "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/6/2016). 



    Embargos de declaração rejeitados.



2. A parte impetrante pleiteia a absolvição do paciente ou, de forma subsidiária, a redução da pena imposta pelas instâncias de origem.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003.



6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator